Tribunal: TJDFT
Processo: 0750449-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750449-12.2024.8.07.0000 DESPACHO 1. A liminar foi deferida (id 66715149), em 28/11/24, para que o agravado autorize a realização de cirurgia cardiovascular para troca de gerador de marcapasso cardíaco artificial da recorrente, no prazo de três dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00 ou sequestro da verba necessária para custear o procedimento na rede particular. O agravado foi intimado em 29/11/24 (id 66778000) e, conforme documentos apresentados pela agravante (ids 67172866 e 67172646), não cumpriu a decisão até a presente data. A agravante requer o imediato cumprimento da liminar, bem como o bloqueio do valor referente à multa diária. 2. Concedo ao agravado o prazo de 24 horas para se manifestar acerca dos documentos apresentados pela agravante e para imediato cumprimento da decisão id 66715149, sob pena de sequestro da verba necessária para o procedimento. Caso cumprida a decisão, deverá juntar a comprovação. À agravante para trazer aos autos orçamento com o valor total necessário para a cirurgia cardiovascular para troca de gerador de marcapasso cardíaco artificial, nele incluído todas as despesas hospitalares. Intime-se o agravado, com urgência, por Oficial de Justiça. Brasília, 11/12/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator